Tribunal: STF
Processo: ARE 702054
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INFERIOR. DESERÇÃO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. A deserção do recurso tem fundamento em norma de índole infraconstitucional insuscetível de análise na via extraordinária. Precedentes: AI 757.658-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 11/12/09 e AI 696.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 24/04/09.



    2. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Impugnação à execução – executado não pode pretender rediscutir os critérios fixados no título judicial – cálculos da contadoria tão somente atualizaram valores fixados na sentença, esta já transitada em julgado.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.